Tribunal: TJMT
Processo: 1018326-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1018326-76.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA, LEONARDO DORNELLES SALES
PACIENTE: ANDERSON BORGES PRADO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
EMENTA
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA CUMPRIMENTO IMEDIATO DA PENA – POSSIBILIDADE – PACIENTE QUE ATUALMENTE SE ENCONTRA EM LOCAL DESCONHECIDO – MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO – MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE FIXADAS QUE NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDAS – PACIENTE QUE, EMBORA TECNICAMENTE PRIMÁRIO, POSSUI CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE OUTROS DOIS CRIMES DE HOMICÍDIO – PERICULOSIDADE DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.
Neste juízo perfunctório, não se sustenta a alegação da defesa, no sentido de que o paciente se encontrava em Campo Grande apenas para se submeter a tratamento de saúde, pois consta dos autos que o paciente se mudou de Estado, sem comunicar ao juízo, estando atualmente em lugar desconhecido.
Desse modo, o fato de o paciente ter participado do julgamento via internet, estando em outro Estado, revela que ao que consta, o paciente busca se esquivar do cumprimento da pena.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018326-76.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (IMPETRANTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MARCOS DOCUSSE (VÍTIMA), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), ANDERSON BORGES PRADO - CPF: 013.116.651-45 (PACIENTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), JUIZO DA DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS-MT (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA CUMPRIMENTO IMEDIATO DA PENA – POSSIBILIDADE
–
PACIENTE QUE ATUALMENTE SE ENCONTRA EM LOCAL DESCONHECIDO – MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO – MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE FIXADAS QUE NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDAS – PACIENTE QUE, EMBORA TECNICAMENTE PRIMÁRIO, POSSUI CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE OUTROS DOIS CRIMES DE HOMICÍDIO – PERICULOSIDADE DEMONSTRADA
–
ORDEM DENEGADA.

Neste juízo perfunctório, não se sustenta a alegação da defesa, no sentido de que o paciente se encontrava em Campo Grande apenas para se submeter a tratamento de saúde, pois consta dos autos que o paciente se mudou de Estado, sem comunicar ao juízo, estando atualmente em lugar desconhecido.

Desse modo, o fato de o paciente ter participado do julgamento via internet, estando em outro Estado, revela que ao que consta, o paciente busca se esquivar do cumprimento da pena.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado pelos advogados – Renato Henrique Carneiro Assunção Oliveira e Leonardo Dornelles Sales, em favor de
ANDERSON BORGES PRADO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos no 0000746-14.2005.8.11.0064.

Os impetrantes relatam, em apertada síntese, que
o
paciente fora condenado por fatos ocorridos no dia
27/01/2005, na Comarca de Rondonópolis; a denúncia só fora apresentada no dia 02/08/2013, (passados 8 anos do ocorrido); fora decretada a prisão preventiva do paciente, o qual não foi localizado; houve a sua citação por edital, resultando na suspensão do processo em 18/08/2014; em 18/02/2015, a pedido da defesa, o processo fora desarquivado, bem como a prisão preventiva fora substituída por medidas cautelares; a audiência de instrução ocorreu no dia 19/09/2018; a sentença de pronúncia foi prolatada no dia 02/09/2019;
em sessão realizada no dia
04/10/2021
,
o paciente foi
condenado pelo Tribunal do Júri
,
pela prática de homicídio qualificado e porte ilegal de armas, nos termos do art. 121, § 2o, II e IV, do CP c/c art. 14 da Lei 10.826/03,
à pena
final de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, fixando o regime fechado para o início do cumprimento da pena
,
sem a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Aduzem
a presença de constrangimento ilegal pela decretação da prisão do paciente, para imediato cumprimento da pena, em razão de sua condenação pelo Tribunal do Júri, na sentença proferida pelo Magistrado Presidente daquele Tribunal, justificando a medida nas alterações da legislação processual pelo pacote anticrime, nos termos do artigo 492, §4o, Código de Processo Penal e sob o argumento de que
o réu descumpriu as condições impostas quando da sua liberdade provisória, sem nunca ter comparecido em juízo ao longo dos anos.

No entanto, afirmam os impetrantes que ao c
ontrário do que aduz o Magistrado, o paciente compareceu por duas vezes para informar que mudou de endereço, a primeira no dia 04/03/2016 (ID 54727124 - Pág. 211), e a segunda no dia 09/02/2018, (54727127 - Pág. 13), sendo este o seu atual endereço.

Afirmam ainda:

“(...)Ademais, no que tange aos comparecimentos em juízo, contrariando novamente o exposto na sentença quando, expressa que, “o réu nunca fez a apresentação mensal em juízo nesses vários anos”, compulsando-se aos autos é possível verificar diversos comparecimentos, inclusive na atual 1a Vara onde o Magistrado já era titular, conforme ID 54727127 - Pág. 99 e 101, veja: (...) Além de que, podemos observar no ID 54727124 - Pág. 209, 211, 213, 214 e 222, e ID 54727127 - Pág. 12, 13 e 44, outras vezes em que o Paciente compareceu em juízo para devido cumprimento das condições impostas. Por fim, no que pese as viagens também mencionadas na sentença, pode-se observar que apenas seria necessário a autorização judicial para viagens com duração superior a 30 dias, não sendo o caso em tela, visto que o Paciente retorna antes do prazo estipulado. Desta forma, não há o que se falar em descumprimento das medidas cautelares, como fundamento para prisão do Paciente. (...)” (sic) (id. 105227954).

Desse modo, requer a concessão liminar da ordem mandamental para o fim de que seja expedido contramandado cassando o mandado de prisão do paciente.

O pedido liminar foi indeferido (id. 106151977). A
portaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 107361495).

Nesta instância revisora, a Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo conhecimento parcial da ação constitucional e, no mérito, na parte conhecida, pela denegação da ordem pretendida (id. 109415998)

É o relatório.

Inclua em pauta para julgamento.

Cuiabá, 22 de novembro de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os i
mpetrantes objetivam a expedição de contramandado da decisão que decretou a prisão do paciente, ao argumento de que a ordem de segregação com base no artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, não merece prevalecer na medida em que o paciente respondeu a ação penal em liberdade, além de ausência de fundamentação idônea para prisão preventiva.

De início, registra-se que no julgamento das Ações Diretas de Constitucionalidade no 43 e no 44, o Supremo Tribunal Federal modificou, mais uma vez, sua posição para concluir pela necessidade do trânsito em julgado para o início do cumprimento da pena ao concluir pela constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal.

Contudo, no julgamento, não foi analisada especificamente a hipótese de possibilidade de execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri, reconhecida a Repercussão Geral da matéria nos autos do Recurso Extraordinário no 1.235.340, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, ainda pendente de julgamento.

Por sua vez, em decisão recentíssima, a 6a Turma do STJ, em voto lavrado pelo Eminente Ministro Antonio Saldanha Palheiro assim decidiu:

“(...)PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA IGUAL OU SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO
. ART. 492, I, "E", DO CPP. IMPOSSIBILIDADE.ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO ALTERADO. JULGAMENTO DO RE N. 1.235.340 NÃO CONCLUÍDO. ORDEM CONCEDIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, nas ADCs n. 43, 44 e 54, pela constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal. Assim, ressalvadas as hipóteses em que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva ou temporária, é constitucional a regra que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para que então seja iniciado o cumprimento definitivo da pena.

2.
Não se desconhece que a possibilidade de execução provisória nas condenações proferidas pelo Tribunal do Júri, com pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, está sendo apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 1.235.340 - Tema n.1.068, contudo, o julgamento ainda não foi concluído
.

3. Dessa forma,
mantém-se o entendimento, nesta Corte Superior, pela impossibilidade de execução provisória da pena, ainda que em condenação proferida pelo Tribunal do Júri com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão. Precedentes
.

4. Habeas corpus concedido.”(HC 649.103/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe
12/08/2021
)(destacamos).

Nesse contexto, diante da instabilidade da jurisprudência, faz-se a aplicação do entendimento benéfico, em observância ao princípio da irretroatividade da normal penal mais gravosa (artigo 5.o, inciso XL, Constituição Federal).

Explico.

É cediço que a Lei 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, trouxe novos contornos ao Código Penal, ao Código de Processo Penal e à Lei de Execuções Penais para conferir, dentre outros, tratamento mais rígido aos condenados por crimes graves, tal como na espécie.

No entanto, o dispositivo em questão, art. 492, I, alínea “e”, do

Código de Processo Penal, constitui norma híbrida, que apresenta efeitos penais materiais, atinentes ao cumprimento de pena, e, como tal, não se aplica aos fatos praticados antes de sua vigência (23.01.2020), em observância ao princípio da irretroatividade da normal penal mais gravosa, art. 5.o, inciso XL, Constituição Federal.

Nesse sentido, Guilherme de Souza Nucci leciona:

“
Registre-se que a aplicação imediata da norma processual penal, ainda que mais rigorosa, é a regra, desde que não envolva questão de direito material ou o status libertatis do indivíduo
” (NUCCI, Guilherme Souza. Código de Processo Penal Comentado, 18a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 39).

Com efeito, as regras referentes à liberdade do indivíduo são consideradas
normas processuais penais materiais
, logo, como a lei anterior, vigente até a data de 24/12/2019, era mais benéfica ao réu, não há como a regra posterior, prejudiciá-lo, para incidir no caso ora analisado, vez que o novo entendimento modificaria seu
status libertatis.

Desse modo, considerando a ultratividade da lei processual penal material mais benéfica, mantem-se a aplicação do artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, previamente instituído pela Lei no11.689, de 2008, que assim discorria: “
e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra,
se presentes os requisitos da prisão preventiva
”.

Desse modo, superado o primeiro fundamento da ordem de prisão decretada na sentença condenatória, o qual será, eventualmente debatido por esta Câmara Criminal,
passo ao exame do segundo fundamento
, qual seja, o de que o paciente:
“(...)
descumpriu as condições impostas quando da sua liberdade provisória, posto que suas modificações de endereços ou viagens dependiam de autorização judicial, bem como o réu
nunca
fez a apresentação mensal em juízo nesses vários anos
(...)” (sic) (id. 105227957) (destacamos).

Pois bem, extrai-se dos documentos coligidos aos autos
que o paciente desde o ano de 2019 descumpre as medidas judiciais impostas, concedidas como condição de sua liberdade provisória, haja vista que o seu último comparecimento ocorreu em
31/07/2019
(id. 105227961 – pág. 32).

Ademais, o paciente mudou de endereço sem qualquer comunicação ao juízo, haja vista que no último endereço informado nos autos (id. 105227960 – Pág. 72) apenas residia sua ex-esposa, que informou que ele se mudou há mais de um do local e não soube declinar o seu atual endereço, sendo que a intimação só foi possível em razão da ex-esposa ter solicitado o número do telefone do Oficial de Justiça para repassar ao paciente (id. 105227958 – Págs. 119 e 123).

Por esta razão, neste juízo perfunctório, não se sustenta a alegação da defesa, no sentido de que o paciente se encontrava em Campo Grande apenas para se submeter a tratamento de saúde, pois consta dos autos que o paciente se mudou de Estado, sem comunicar ao juízo,
estando atualmente em lugar desconhecido
.

Desse modo, o fato de o paciente ter participado do julgamento via internet, estando em outro Estado, revela que o paciente busca, ao que consta, se esquivar do cumprimento da pena.

Ademais, conforme informa o magistrado o paciente já ostenta outra condenação com trânsito em julgado por duplo homicídio, o que demonstra a sua periculosidade e reforça os indícios de que pretende se furtar ao cumprimento da pena imposta.

Nesse contexto, não se constata qualquer ilegalidade no título judicial combatido, pois, de fato, deve ser considerada a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, o que se extrai da decisão combatida e das informações.

Ante ao exposto, em consonância
com o parecer
ministerial,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021